Tribunal: STF
Processo: Rcl 36772
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Climatizar Equipamentos Automotivos Ltda. – EPP afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na apelação cível nº 5009366-91.2013.4.04.7107, desrespeitado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 574.706 – Tema nº 69.
    Segundo narra, ajuizou demanda visando a exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS da base de cálculo das contribuições ao Programa de Integração Social – PIS e ao Financiamento da Seguridade Social – COFINS. Conforme sustenta, o tributo estadual não estaria englobado no conceito de faturamento. Realça a interposição de recurso extraordinário, o qual foi suspenso a fim de aguardar-se a análise do paradigma, Tema nº 69 do repertório da repercussão maior.
    Com o julgamento do processo piloto, fixada tese no sentido de não compor o ICMS a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, o Tribunal reclamado, ao reapreciar o caso, proveu a apelação. Conforme afirma, foram estabelecidos, na origem, limites à decisão prolatada pelo Supremo, no que excluídos do alcance os fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei nº 12.973/2014, por meio da qual alterado o conceito de receita bruta. Segundo ressalta, o Regional concluiu que o pronunciamento do Pleno diz respeito tão somente ao artigo 3º da Lei nº 9.718/1998, ou seja, a período até 31 de dezembro de 2014. Subsequentes declaratórios acabaram desprovidos.
    Discorre sobre a adequação da reclamação. Sustenta olvidado o paradigma uma vez restringida a abrangência do ato formalizado por este Tribunal a 31 de dezembro de 2014, em virtude da Lei nº 12.973/2014. Assinala a adoção de entendimento linear, no piloto, quanto à matéria relativa à inclusão do ICMS na base de incidência do PIS e da COFINS, sendo pertinente a óptica inclusive após a vigência do mencionado diploma legal. Diz examinada, pelo Supremo, questão constitucional, tendo como irrelevante a superveniência da lei ordinária. Evoca jurisprudência.
    Busca a cassação da decisão impugnada.
    2. Relativamente à apontada ofensa ao acórdão alusivo ao extraordinário de nº 574.706, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, objetivando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado ante eventual inadmissão de extraordinário.
    O requisito não foi atendido, porquanto direcionada a irresignação contra decisão resultante do julgamento de apelação. Ao reexaminar o caso, uma vez dirimido, pelo Pleno, o Tema nº 69, o Tribunal de origem, em retratação, embora haja assentado, na parte dispositiva, o provimento da apelação da reclamante, limitou a 31 de dezembro de 2014, data imediatamente anterior à vigência da Lei nº 12.973/2014, o alcance da tese adotada pelo Supremo sob o regime da repercussão maior. Mostra-se imprópria a medida como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator